Tribunal: TCU
Processo: 009.243/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ato de pensão especial de ex-combatente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão especial de ex-combatente concedida pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. ordenar o registro do ato de reversão de pensão especial de ex-combatente de interesse da sra. Gerluce da Conceição Clementino; 9.2. determinar à Universidade Federal de Pernambuco que faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte, os pagamentos decorrentes da pensão civil instituída pelo ex-servidor José Pedro Clementino em favor da sra. Gerluce da Conceição Clementino, na qualidade de filha maior solteira, haja vista o estabelecimento de união estável entre a interessada e o sr. José Ribeiro da Silva, reconhecida judicialmente, condição resolutiva do benefício temporário; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à sra. Gerluce da Conceição Clementino, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.4. determinar à AudPessoal que: 9.4.1. converta este processo em tomada de contas especial em face do dano decorrente da percepção indevida de pensão civil pela sra. Gerluce da Conceição Clementino, na condição de filha maior solteira do ex-servidor José Pedro Clementino, desde a competência de setembro de 2003, quando judicialmente reconhecida sua união estável com o ex-combatente José Ribeiro da Silva; 9.4.2. encaminhe à Universidade Federal de Pernambuco, como subsídio à medida determinada no subitem 9.2, acima, cópia do processo judicial 001.2003.012965-7 (peça 9, p. 4-22), acompanhada desta deliberação e do voto que a fundamenta.